Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-25.2020.8.14.0051
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0001187-25.2020.8.14.0051

FISCAL DA LEI: A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: DANIEL SILVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
.
IN CASU, SE TRATA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL, CONFORME A MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA, CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO PRESENTES NOS AUTOS. SENDO ASSIM, NÃO SE TRATANDO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, DEVE SER AFASTADA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA D
O

MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM. PROCEDENTE.

ACORDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, declararam competente para julgar o feito o Juízo
da 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM.

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os autos de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o
MM.

Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
e, como suscitado, o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém,
nos autos do processo em epígrafe.

Depreende-se dos autos que foi instaurado inquérito policial a fim de apurar os fatos ocorridos na noite do dia 02/11/2019, quando o acusado
DANIEL SILVEIRA DA SILVA
praticou o crime de lesão corporal leve contra Paulo Silvano Costa Ferreira e Mário Mascarenhas dos Santos, e lesão corporal grave contra Andreia Costa, utilizando-se de uma ripa.

O IPL foi distribuído ao MM. Juízo da
1ª Vara Criminal de Santarém
no dia 31.01.2020, contudo, o Ministério Público de primeiro grau, por meio da Douta 2ª Promotora de Justiça Renata Fonseca de Campos, declinou a competência (
ID 6743861
) à MMª.
3ª Vara Criminal de Santarém
, por considerar que os fatos ocorridos não se tratam de lesão corporal leve e grave, mas sim de tentativa de homicídio, pois havia o
animus necandi,
somente não tendo sido consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Portanto, deveriam os atos ser julgados pelo Tribunal do Júri, razão pela qual o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém deferiu o pleito, remetendo os autos à 3ª Vara Criminal.

Após, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal, por meio da Douta Promotora Dully Sanae Araújo Otakara, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência (
ID 6743863
), alegando que a conduta praticada pelo acusado cessou por ato próprio, e não por circunstâncias distintas de sua vontade, e que as ameaças feitas à vítima Paulo não são suficientes para caracterizar a intenção de matar, mas sim a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria e enviados ao Custos Legis que opinou pela
PROCEDÊNCIA
do presente Conflito Negativo de Competência, no sentido de esta C. Seção de Direito Penal declarar o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM competente
para apreciar o feito, em razão de se tratar de crime de lesão corporal, declarando, por conseguinte, o
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM incompetente
para julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Assiste razão ao parecer Ministerial quanto à competência para o julgamento do feito, razão pela qual o reproduzo como fundamentação do voto,
verbis:

“
O presente Conflito Negativo de Competência objetiva verificar qual o juízo competente para processar e julgar o feito apurado no IPL.

Ao analisar os autos, verifica-se que o acusado DANIEL SILVEIRA DA SILVA desferiu golpes com um pedaço de madeira contra PAULO, com quem travou discussão em momento anterior, e contra MÁRIO, resultando em lesão corporal leve em ambos; e contra ANDREIA, a qual teve parte de seu dedo amputado, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, sendo imputado ao acusado, portanto, o crime de lesão corporal grave.

Ainda como consta no IPL, o acusado, no momento do ato criminoso, ainda falou que mataria PAULO com cinco facadas, motivo este que causou a representante do
parquet
a considerar que se tratava, na verdade, de um homicídio tentado, considerando estar presente o dolo de matar, não tendo sido consumado por causas alheias à vontade do investigado.

Entretanto, o que se conclui a partir da análise acurada dos autos é que as condutas praticadas pelo acusado consistiram em duas lesões corporais leves e uma lesão corporal grave, uma vez que
ele cessou as agressões espontaneamente,
e que as ameaças feitas à vítima configuram-se como crime de ameaça.

Tendo em vista que não houve intenção de atentar contra a vida da vítima, mas sim um
animus laedendi –
elemento subjetivo que consiste na consciência de que sua conduta produzirá lesão à integridade física de outrem, além da vontade de praticá-la –, não há que se falar em homicídio tentado, sobretudo pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual comprova a ocorrência de lesões corporais, considerando o núcleo do tipo do art. 129, qual seja, ofender. Neste sentido, destaca-se o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

A conduta típica do crime de lesão corporal consiste em
ofender,
isto é, lesar, ferir a
integridade corporal ou a saúde de outrem. Ofensa à integridade corporal
compreende a alteração anatômica ou funcional, interna ou externa, do corpo humano, como, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas etc. (BITENCOURT, 2015, p. 197)

Quanto ao tema, colaciona-se o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LESÃO CORPORAL. CONFIGURAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA. I. A previsão legal da competência do Tribunal do Júri é restritiva à hipótese de crimes dolosos contra a vida, enquanto que a 3ª Vara Criminal possui competência genérica.
II. In casu, se trata de crime de lesão corporal, conforme a manifestação do Procurador Geral de Justiça, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito presentes nos autos. III. Sendo assim, não se tratando de crime doloso contra a vida, deve ser afastada a competência privativa do Tribunal do Júri, atribuindo-a ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina para processar e julgar o feito.
IV. Conflito conhecido para declarar o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina como competente para processar e julgar o feito. (TJ-PI – CC: 00108951620008180140 PI, Rel.: Desª. Eulália Maria Pinheiro, 6ªCâmara de Direito Público, Data de Julgamento: 13/03/2017)

Assim sendo, entende esta 1ª Procuradoria de Justiça Criminal que o feito deverá ser processado e julgado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, por ser evidente a ocorrência de lesão corporal. Portanto, a 3ª Vara Criminal
não é competente
para julgar o feito, devendo remeter os autos para o juízo adequado.”

Diante do exposto julgo
procedente
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para julgar o feito o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/01/2022